Tribunal: TJBA
Processo: 8003337-98.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003337-98.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário da sentença prolatada, nos autos da Ação Civil Pública nº 8003337-98.2023.8.05.0110, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar a Antônio Pereira Neto a realização do tratamento cirúrgico de ostetomia tibial alta valgizante, artroscopia simples e enxerto ilíaco, diante de diagnóstico de tumor no joelho e da urgência médica evidenciada. A sentença julgou procedente o pedido, impondo ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento requerido, seja na rede pública, conveniada ou, em caso de impossibilidade, na privada, mediante o custeio das despesas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar lide visando à tutela do direito individual à saúde; e estabelecer se é dever do Estado fornecer tratamento cirúrgico específico a cidadão necessitado, mesmo diante de alegações de limitações orçamentárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade do Ministério Público é reconhecida pela Constituição Federal (arts. 127 e 129) e pela jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 766, que autoriza o Parquet a pleitear judicialmente tratamento médico individualizado, por se tratar de direito individual indisponível. 4. O direito à saúde está consagrado no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado garanti-lo por meio de políticas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde. 5. A Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) estabelece a obrigação do Estado de prover as condições indispensáveis ao exercício do direito à saúde, inclusive nas hipóteses de tratamento especializado e urgente, como no presente caso. 6. Os Entes Federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, não podendo se esquivar sob alegações de falta de recursos ou reserva do possível, uma vez que o tratamento sub oculi se insere no conceito de mínimo existencial. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece reiteradamente a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento médico, quando demonstradas a urgência e a necessidade, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à prevalência do direito à vida. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em reexame necessário. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, 127, 129, 196, 197 e 198; Lei 8.080/90, arts. 2º e 7º; Lei 8.625/1993, art. 1º; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 12.373/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 766; TJBA, Reexame Necessário nº 0502813-85.2015.8.05.0103, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.02.2019; TJBA, Reexame Necessário nº 0062377-09.2011.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.02.2019. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8003337-98.2023.8.05.0110, remetidos pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê, sendo Interessados o ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA.